Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há determinação no Decreto-Lei n. 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Precedentes.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.